Tribunal: TJPA
Processo: 0800935-68.2024.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800935-68.2024.8.14.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA REGINA DE SOUSA SARMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800935-68.2024.8.14.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

APELADO: MARIA REGINA DE SOUSA SARMENTO

ADVOGADO: LUIZ FELIPE DA COSTA FONSECA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Maria Regina de Sousa Sarmento, declarou a nulidade de contrato relativo a serviços bancários não contratados, condenando o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta da autora, à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O banco limitou-se a alegar a regularidade das cobranças, sem apresentar qualquer prova documental da contratação. A sentença aplicou a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, e reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira. No recurso, o réu questiona a existência de dano moral e requer a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança indevida de serviços bancários não contratados configura dano moral indenizável; (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14, sendo irrelevante a demonstração de culpa para fins de indenização.

O banco réu não comprovou a regularidade das cobranças nem apresentou os contratos relativos aos serviços descontados, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.

A cobrança indevida realizada diretamente na conta da autora, pessoa idosa, revela defeito na prestação do serviço e ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos, caracterizando violação à dignidade do consumidor e justificando a compensação por danos morais.

A indenização por dano moral possui natureza compensatória e punitiva, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 fixado na origem foi considerado excessivo, sendo reduzido para R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos realizados na conta do consumidor, quando não comprova a contratação dos serviços cobrados.

A cobrança indevida de valores diretamente da conta bancária do consumidor configura, por si só, violação à dignidade e enseja indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando a gravidade do dano, a condição das partes e o caráter compensatório-punitivo da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.251.331/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.06.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco SA (réu) contra a sentença proferido pelo juízo da Vara Única de Primavera que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por MARIA REGINA DE SOUSA SARMENTO, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, e declarou a nulidade do contrato referente a serviços não contratados, condenando o réu ao pagamento de valores em dobro dos descontos indevidos, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e custas processuais com honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Consta na inicial que a autora estava sofrendo descontos arbitrários em sua conta identificados como “BRADESCO AUTO/RE, CESTA B. EXPRESSO3, TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO e BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O”.

Em contestação, o banco se limitou a alegar que os serviços foram efetivamente aderidos pelo autor, sem, contudo, anexar os contratos respectivos.

Na sentença, o juízo fundamentou-se no Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VIII, para a inversão do ônus da prova em favor da autora, considerando sua hipossuficiência e a suficiência técnica e econômica do réu. Afirmou que os descontos indevidos configuraram violação à boa-fé objetiva, aplicando o art. 42, parágrafo único, do CDC, com base em jurisprudência do STJ que reconhece a responsabilidade objetiva do fornecedor em casos de cobrança indevida, mesmo sem comprovação de má-fé.

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 5.000,00, considerando o impacto psicológico da conduta do réu sobre a autora, idosa e vulnerável, e o caráter punitivo-compensatório da indenização.

O recurso de apelação (ID nº 28763697), interposto pelo réu, questiona a condenação por danos morais, alegando ausência de comprovação de abalo psicológico ou humilhação, e sustenta que os descontos não configuram dano moral, mas mero aborrecimento cotidiano. Ressalta a ausência de pretensão resistida, conforme entendimento do TJ/RS, e argumenta que a aplicação da dobra dos valores descontados depende da comprovação de má-fé, não verificada nos autos. Ademais, pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais e reduzir o quantum indenizatório, alegando que o valor fixado é exorbitante e fomenta o enriquecimento sem causa.

As contrarrazões (ID nº 28763704), apresentadas pela autora, defendem a manutenção da sentença, destacando a responsabilidade objetiva do réu pela falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência do STJ e TJ/SP. Ressaltam que os descontos indevidos foram realizados sem autorização da autora, causando prejuízo patrimonial e moral, especialmente considerando sua condição de idosa. Afirmam que a conduta do réu configura dano social, incentivando fraudes contra consumidores vulneráveis, e que a indenização fixada é proporcional ao dano sofrido, com base em precedentes jurisprudenciais.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal comprovado.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao arbitrar a condenação por Dano Moral em R$ 1.000,00 (mil reais) e no que tange ao Dano Material, ter determinado a aplicação de juros de mora a partir da citação.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Assim, considerando que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que nem sequer apresentou os contratos referentes aos serviços cobrados ou qualquer outro documento que autorizasse a cobrança/desconto de valores reclamados na inicial.

Dessa forma, pode-se concluir que restou devidamente configurado o Dano Moral em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

Já no que se refere ao
quantum
, questionado pela Apelante, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável e proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto em análise, entendo que o valor fixado pelo juízo de piso mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
montante este que se afigura mais razoável, proporcional e adequado ao seu fim.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente para reduzir o valor da condenação por danos morais, para R$ 2.000,00 ( mil reais), mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 01/10/2025